Tribunal: TJDFT
Processo: 0720990-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, “para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo” (In “Manual de Direito das Famílias”, 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
2. No caso dos autos, os alimentos devem ser mantidos, pois esse valor leva em consideração a necessidade e gastos presumidos do menor e a capacidade de contribuição do alimentante, ora agravante.
3. Dos documentos colacionados não é possível verificar a impossibilidade de prestar alimentos no valor fixado, sendo necessária maior dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.